Tribunal: STF
Processo: MS 39607
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança impetrado pela Associação dos Magistrados do Maranhão contra decisão do Conselho Nacional de Justiça, proferida no Procedimento de Controle Administrativo n. 0005721-54.2023.2.00.0000. 



    A impetrante relata que o Conselheiro Relator do aludido procedimento julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados no feito e determinou a reavaliação dos títulos da requerente, Sra. Priscila Targino Soares Beltrão, candidata no concurso público de juiz substituto do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, atribuindo-lhe pontos, com a consequente alteração do resultado do certame. 



    Alega que a decisão é ilegal, eis que proferida sem a devida participação dos outros candidatos aprovados, em litisconsórcio passivo, além de sustentar a teoria do fato consumado, sob o argumento de que juízes já foram empossados por atos administrativos legítimos, descabendo revê-los. 



    Aponta, ainda, inobservância de disposição do edital, notadamente a que se refere à contagem do tempo de exercício da advocacia para efeito de títulos no concurso público. 



    De acordo com a impetrante, houve descumprimento dos critérios previstos no edital, pois a comprovação de tempo de exercício de advocacia deveria ser feito, segundo aduz, por meio de certidões de atuação em, no mínimo, cinco processos judiciais diferentes no ano e não por ano.



    Ante de proceder à análise da medida liminar, determinei a notificação da autoridade impetrada para prestar informações, que relatou os atos praticados no PCA n. 0005721-54.2023.2.00.0000 e informou que o referido procedimento se encontra arquivado, em razão do regular cumprimento da decisão proferida.



    A Procuradoria-Geral da República ofertou parecer pela denegação da segurança, nos termos da seguinte ementa:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O CARGO DE JUIZ SUBSTITUTO. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. NÃO CARACTERIZAADA AFORONTA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. - Parecer pela denegação da ordem.” (documento eletrônico 17)



    É o relatório. Decido.



    O presente mandado de segurança comporta julgamento imediato, com amparo em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, como autoriza o art. 21, § 1º, do RISTF.



    De início, destaco que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não cabe a esta Suprema Corte funcionar como instância revisora irrestrita das decisões proferidas pelo Conselho Nacional de Justiça. 



    Por tratar-se de órgão de natureza técnica, o controle jurisdicional sobre os atos praticados pelo CNJ somente se justifica em hipóteses excepcionais, entre as quais (i) inobservância do devido processo legal, (ii) exorbitância de suas atribuições e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado (vide MS 37762 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 8/2/2022; MS 38475 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 9/9/2022).



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO CONTRA ATO DO CNJ. INEXISTÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL PRÉCONSTITUÍDA DE INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL; EXORBITÂNCIA DAS COMPETÊNCIAS DO CONSELHO; E INJURIDICIDADE OU MANIFESTA IRRAZOABILIDADE DO ATO IMPUGNADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão ora atacada não merece reforma, visto que o recorrente não aduz argumentos capazes de afastar as razões nela expendidas. II – A jurisprudência desta Suprema Corte se firmou no sentido de que a possibilidade de revisão de atos emitidos pelos órgãos de controle - CNJ e CNMP - só se verifica, ‘como regra geral, [...] nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado’. (MS 33690-AgR/DF, relator Ministro Roberto Barroso). III - No caso concreto, inexiste prova documental pré-constituída de ocorrência das hipóteses supracitadas, relembrando que o rito sumaríssimo, próprio do writ, não permite qualquer dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (MS 38798 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, Dje de 4/10/2023 – grifei).



    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO NO ÂMBITO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Agravo interno em Mandado de segurança impetrado contra acórdão do Plenário do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que cassou medida liminar, proferida em processo administrativo em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJ/ES), a fim de afastar o impetrante do exercício da interinidade do Tabelionato de Notas do Distrito de Goiabeiras do Juízo de Vitória/ES. 2. A parte agravante não trouxe nenhum elemento novo que justifique a revisão da decisão recorrida, mas se limitou a repetir os argumentos já rejeitados anteriormente 3. Como regra geral, o controle dos atos do Conselho por esta Corte somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal, (ii) exorbitância das competências do Conselho e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. 4. A cassação da medida liminar concedida pelo TJ/ES teve por fundamento o fato de o impetrante não cumprir os requisitos previstos no Provimento nº 77/2018, do CNJ, que dispõe sobre a designação de responsável interino pelo expediente de serventias extrajudiciais vaga. 5. Não há injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade no ato impugnado, na medida em que o CNJ tem a competência de fiscalizar os serviços extrajudiciais (art. 103-B, § 4º, III, da CF) e a decisão está devidamente fundamentada na norma que regulamenta a questão posta à sua apreciação. 6. O afastamento da conclusão do CNJ de que a decisão do TJ/ES afrontou ‘a ordem a ser observada para a designação do substituto para responder, interinamente, por serventia vaga’ demandaria o reexame de fatos e provas, o que não se compatibiliza com o rito do mandado de segurança. 7. Agravo interno a que se nega provimento” (MS 38468 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022 – grifei).



    No presente caso, todavia, não estão configuradas hipóteses excepcionais para revisão da decisão proferida pelo CNJ. 



    Como relatado, a impetrante alega que a decisão que determinou a reavaliação dos títulos da candidata Priscila Targino Soares Beltrão é ilegal, por ter sido proferida sem a participação dos outros candidatos aprovados, em litisconsórcio passivo.



    Contudo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que não acarreta nulidade a ausência de notificação de eventuais interessados sobre a existência de processo de controle administrativo no CNJ, quando a decisão exarada pelo órgão tem caráter geral. Confira-se 



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. OUTORGA DE DELEGAÇÃO A SUBSTITUTO, SEM CONCURSO PÚBLICO. SUSTENTADA OFENSA ÀS GARANTIAS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, atenta à viabilidade operacional dos órgãos de controle (Tribunal de Contas da União, Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional do Ministério Público etc.), e à acertada delimitação das garantias constitucionais de natureza procedimental, firma-se no sentido de que, na hipótese de a atuação de instituições fiscalizatórias envolver apuração de espectro amplo, voltada à promoção de ajuste da conduta de entes ou órgãos fiscalizados aos ditames legais, sem deliberação imediata sobre situações específicas, não há necessidade de intimação, no âmbito interno do órgão de controle, de cada um dos potenciais interessados nos desdobramentos da decisão administrativa genérica a ser proferida. Precedentes. 2. Em tais hipóteses, incumbirá ao órgão ou ente fiscalizado, no intuito de verificar a subsunção de casos específicos ao genericamente determinado pelo órgão de controle, instaurar, posteriormente, em seu perímetro, contraditório individualizado e observar as demais garantias de índole procedimental. 3. No caso em tela, ante o caráter geral da apuração empreendida no PCA nº 2008.10.00.000885-5, impõe-se concluir, na ausência de objeto de deliberação suscetível de causar, de forma direta e imediata, gravame aos impetrantes, que não havia necessidade de que estes fossem intimados, pessoalmente ou por meio de advogado, a respeito da data designada para o julgamento no Conselho Nacional de Justiça, facultado, por óbvio, o acompanhamento voluntário do referido processo administrativo, que, segundo se extrai dos documentos acostados aos autos, sempre contou com publicidade adequada. 4. Ainda que se reputasse devida a prévia intimação dos impetrantes no mencionado PCA, pessoalmente ou por seu advogado, forçoso seria concluir, presente a diretriz traçada no brocardo ‘pas de nullité sans grief’, que a decretação de nulidade por cerceamento de defesa exigiria demonstração de prejuízo concreto, o que não ocorreu, considerada a natureza genérica da decisão proferida pelo CNJ, limitada a determinar a observância, pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, autoridade delegante, da exigência constitucional de concurso para ingresso e remoção na atividade notarial e de registro, sem redundar em imediata desconstituição de delegações específicas, providência deixada a cargo da Corte estadual capixaba, após exame individualizado de cada situação. Agravo regimental conhecido e não provido.” (MS 27571 AgR-segundo/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 15/9/2016; grifei)



    EMENTA Agravo regimental em mandado de segurança. Falta de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Pedido de providências. Falta de notificação dos interessados. Ofensa à garantia do contraditório e da ampla defesa. Não configuração. Ato controlado de caráter normativo geral e objetivo. Deliberação do Conselho cujos efeitos são uniformes para todos. Inexistência de resultado útil na oitiva dos beneficiários do ato. Agravo regimental não provido. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não subsiste o agravo regimental em que se deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão monocrática (art. 317, § 1º, RISTF). Precedentes. 2. A garantia do contraditório e da ampla defesa não se dá como um fim em si mesmo, mas sempre com vista à possibilidade de assegurar um resultado útil, o que não se verifica in casu. Sendo o ato administrativo controlado de caráter normativo geral e objetivo, não se revela razoável se exigir do CNJ a oitiva dos interessados quando nenhuma consideração a eles pertinente se revela útil ao deslinde da questão, somente para se assegurar a participação formal deles. Não configurada a alegada ofensa à garantia do contraditório. Precedente: MS nº 26.739/DF, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJ de 14/6/16. 3. Agravo regimental não provido.” (MS 34260 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 15/2/2017; grifei)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA A OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Nos termos do art. 1.021, § 1°, do CPC e do art. 317, § 1°, do RISTF, é requisito de admissibilidade do agravo regimental a impugnação específica de todos os fundamentos nos quais se baseou a decisão agravada, sob pena de incidência do óbice previsto na Súmula 284/STF. II – Esta Suprema Corte já afirmou, inúmeras vezes, que não acarreta nulidade a ausência de notificação de eventuais interessados sobre a existência, no Conselho Nacional de Justiça, de processo de controle administrativo exercido sobre atos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 36614 ED-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 22/10/2020; grifei)



    Neste caso, a decisão proferida pelo CNJ determinou a reavaliação dos títulos da candidata requerente e também dos demais candidatos que se encontrassem em semelhante situação, a partir de interpretação razoável do edital e à luz dos preceitos normativos estabelecidos pela Resolução CNJ n. 75/2009, que dispõe sobre os concursos públicos para ingresso na carreira da magistratura em todos os ramos do Poder Judiciário nacional. Houve, portanto, orientação de caráter geral, pautada na compreensão técnica do órgão a respeito da adequada interpretação de preceitos relativos à contagem de títulos.



    Transcrevo, a propósito, o seguinte trecho da decisão:



    “Nesse contexto, diante do evidente desvirtuamento dos preceitos normativos estabelecidos pela Resolução n.º 7/2009, cujas orientações devem ser aplicadas uniformemente no âmbito de todo o Poder Judiciário, reputo conveniente a pretendida intervenção por este Conselho para direcionamento e reforço das orientações normativas aqui estabelecidas. 



    Afasto, ainda, o suscitado argumento de natureza individual, pois a busca pela regularidade do certame, com aplicação de critérios uniformes e de âmbito nacional, constitui a essência das orientações normativas firmadas por este Conselho, transcendendo a simples perspectiva de proteção dos direitos de determinado candidato. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 25, VII, do Regimento Interno do CNJ, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados no presente procedimento para determinar a reavaliação dos títulos da candidata requerente e dos demais candidatos que se encontrem em semelhante situação, nos termos da orientação acima asseverada e com eventual reajuste nas respectivas ordens de classificação. Prejudicado o exame do pedido de liminar.” (documento eletrônico 4, p. 505-506)



    Além disso, a interpretação fixada pelo CNJ foi pautada em julgados do Plenário do órgão, que constam expressamente na fundamentação da decisão. Portanto, o ato ora questionado buscou manter orientação já adotada, preservando a segurança jurídica dos candidatos.



    Em caso análogo ao presente, esta Suprema Corte reconheceu que não havia ilegalidade em ato do CNJ que manteve entendimento consolidado a respeito de pontuação de títulos em concursos para serventias extrajudiciais, nos termos da Resolução CNJ n. 81/2009, que trata da matéria. Confira-se:



    “Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Conselho Nacional de Justiça. Concurso Público para serventias extrajudiciais do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Ato do CNJ. Pontuação de títulos. 1. Mandado de Segurança impetrado contra decisão do CNJ que determinou a reavaliação de títulos apresentados em concurso para outorga serventias extrajudiciais do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 2. Como regra geral, o controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Não se identifica qualquer dessas hipóteses. 3. Não há ilegalidade no ato coator, tendo em vista que o CNJ apenas manteve o entendimento já consolidado a respeito da pontuação de títulos em concursos para serventias extrajudiciais, disciplinada nos termos dos incisos I e II do item 7.1 da minuta anexa à Resolução CNJ nº 81/2009. 4. O ato impugnado do CNJ preserva a segurança jurídica dos candidatos, tendo em vista que prestigia orientação consolidada e já existente no momento de abertura do edital. 5. Segurança denegada.” (MS 33539, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator p/ Acórdão Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 22/6/2018)



    Ainda que se cogitasse da necessidade de notificação de cada um dos candidatos, o que é afastado pelo caráter geral da decisão, reputo ser correta a interpretação acolhida pelo CNJ a respeito dos itens 12.3, inciso IV e 12.11.1, do Edital n. 01/2022, abaixo transcritos:



    “Edital n.º 01/2022. 



    12 DA QUINTA ETAPA – AVALIAÇÃO DE TÍTULOS 



    12.3 



    O Cebraspe avaliará os títulos dos candidatos da seguinte forma: (...) 



    IV – exercício efetivo da advocacia pelo período mínimo de 3 (três) anos: até 5 (cinco) anos – 0,50 ponto; entre 5 (cinco) e 8 (oito) anos – 1,00 ponto; acima de 8 (oito) anos – 1,50 ponto.



    [...]



    12.11 DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À COMPROVAÇÃO DOS TÍTULOS 



    12.11.1 Para atender ao disposto nos incisos I, II, III e IV do item anterior, o candidato deverá observar as seguintes opções, conforme o caso:



    [...]



    e) para exercício de efetivo de advocacia, será necessária a entrega de dois documentos: (1) certidões de atuação em, no mínimo, cinco processos judiciais diferentes no ano, emitidas pelas respectivas varas de atuação; e (2) documento oficial da OAB (que ateste a data de inscrição na OAB. Caso a carteira da OAB não especifique a data de inscrição, será considerada a data de emissão do referido documento.” (documento eletrônico 4, p. 52-54; grifei)



    Do exame da literalidade do item 12.3, do edital, o exercício da advocacia deve ser aferido no decorrer de um período mínimo de tempo, inexistindo referência à comprovação limitada dentro de um ano civil. 



    A prevalecer a interpretação buscada pela impetrante, haveria inclusive tratamento diferenciado e injustificado entre as atividades jurídicas, pois apenas para a advocacia seria usada a referência do ano civil, ao passo que para judicatura, ministério público, procuradoria, entre outras, a contagem seria realizada tão somente no interstício de tempo.



    Nesse sentido, transcrevo as razões adotadas pela autoridade impetrada que apontam exatamente essa distinção imprópria:



    “Como se extrai da literalidade da norma que dispõe sobre a constituição e conformação dos títulos que serão valorados no referido certame, o exercício da advocacia deve ser aferido no derredor de um determinado “período mínimo” de tempo, no qual deverá ser comprovada a prática de certa quantidade de atos processuais para demonstração da referida atividade. 



    A mesma orientação é dirigida para a comprovação da prática das demais atividades profissionais que também são valoradas como título no certame. Por iguais fundamentos, a comprovação do exercício de cargo, emprego ou função pública privativa de bacharel em Direito (itens 12.3.I e 12.3.III) e o exercício de Magistério Superior (item 12.3.II) exigem a avaliação da atividade profissional durante determinado período de tempo, compreendido como o intervalo equivalente ao período de um ano. 



    Frise-se que a norma impõe a consideração de um hiato temporal dentro do qual será verificado o desempenho da atividade profissional, com início a partir da habilitação e/ou da respectiva aquisição dos requisitos necessários para tanto, quer seja a nomeação e posse para o exercício de cargo, emprego ou função pública, ou mesmo a partir da habilitação nos quadros da OAB. 



    Não se observa na norma de regência qualquer orientação para cômputo da atividade profissional dentro do ano civil, como informado pela banca examinadora. 



    De forma contraditória às orientações estabelecidas na norma deste Conselho, o entendimento aplicado pelos requeridos cria injustificado tratamento diferenciado entre as atividades profissionais valoradas como título, pois, enquanto para os cargos públicos é considerado o período de tempo (lapso temporal de 12 meses / 01 ano), para a atividade da advocacia foi usada como referência o ano civil (de janeiro a dezembro), o que não se reputa conveniente, conforme reiterados precedentes do Plenário deste Conselho:” (documento eletrônico 12, p. 4)



    A interpretação adotada pelo órgão alberga, no maior espectro possível, a contagem de tempo de advocacia a todos os candidatos, alinhando-se à Resolução CNJ n. 75/2009 (art. 67, IV).



    Reconhecida a ausência de manifesta injuridicidade no ato questionado, inclusive quanto à interpretação conferida aos dispositivos do edital, fica prejudicada à alegação da impetrante de preservação dos atos jurídicos de nomeação, posse e exercício de magistrados, sob o argumento da teoria do fato consumado. 



    A consequência imponível da determinação exarada pelo CNJ é a reavaliação dos pontos atribuídos aos candidatos, com eventual reajuste na lista de classificação, a partir da orientação fixada, o que foi realizado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão (documento eletrônico 4, p. 526-527). 



    A manutenção de nomeações realizadas com base em pontuações reputadas incorretas representaria ofensa à legalidade, à isonomia e aos termos do edital que regem o concurso, não sendo possível chancelá-la a pretexto de salvaguardar tais atos.



    Posto isso, denego a segurança, sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25, da Lei Federal n. 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator